Tribunal: TJSP
Processo: 1007751-15.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de dívida cuja origem não foi comprovada pelo réu – Débito inexigível – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Juros de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em virtude de dívida cuja origem não foi comprovada pelo réu – Débito inexigível – Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Juros de mora que devem incidir desde a citação – Sentença mantida – Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007751-15.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante GISELE
NUNES SINIBALDI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007751-15.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
2
VOTO No: 29957
APEL.No: 1007751-15.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e GISELE NUNES
SINIBALDI (JUST GRAT)
APDO. : OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes em
virtude de dívida cuja origem não foi comprovada pelo réu
Débito inexigível Dano moral caracterizado - Indenização
fixada em R$ 10.000,00, valor que atende aos requisitos de
sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima
Juros de mora que devem incidir desde a citação Sentença
mantida Recursos não providos.
As partes pretendem a reforma da r. sentença de
fls.
162/166,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
procedente o pedido formulado em ação declaratória c.c.
indenizatória, declarando a inexigibilidade do débito
mencionado na inicial e condenando o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00,
com atualização monetária desde a data do decisum e juros
moratórios a partir da citação, compensado o valor
creditado na conta da autora a títulos dos empréstimos
impugnados, tendo sido condenado o banco, ainda, a arcar
com as verbas da sucumbência, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação os honorários advocatícios.
O réu afirma que a r. decisão não pode
prevalecer, sustentando, em suma: que a autora não tentou
resolver a questão pela via administrativa, de sorte que
carece de interesse de agir; que o crédito pessoal que
gerou a negativação foi contratado via autoatendimento,
mediante ciência e autorização da correntista, que, por
certo, se utilizou de cartão e senha quando da contratação;
que o valor contratado foi disponibilizado na conta dela;
que, diante do inadimplemento do contrato, a restrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007751-15.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
3
cadastral levada a efeito foi legítima, não tendo o banco
praticado ato ilícito; que não ocorreu dano moral
indenizável; e que, caso se mantenha tal condenação, o
quantum deverá ser reduzido.
A autora, por sua vez, objetiva a majoração do
quantum indenizatório para a importância de R$ 21.010,44,
bem como a incidência dos juros de mora desde a data do
evento (16/09/2013), além da majoração dos honorários
advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recursos regularmente processados e contrariados.
Apenas a autora ofereceu contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença merece ser mantida, ressaltando-se
que a correntista que não está obrigada a esgotar a esfera
administrativa para obter o provimento judicial de seu
direito, no que se afasta, desde logo, a tese do banco de
falta de interesse de agir.
Dito isso, a autora argumenta desconhecer os
débitos descritos na inicial, apontados pelo réu em
cadastros de inadimplentes (fls. 12/15).
Uma vez que não se pode exigir da parte a
produção de prova negativa, competia ao banco provar a
regularidade dos apontamentos em questão, o que não
ocorreu.
Note-se que ele, ao oferecer contestação, alegou
que os débitos levados a registro decorriam do
inadimplemento de parcelas de contratos de empréstimo
realizados via autoatendimento; todavia, não trouxe aos
autos prova convincente no sentido de ter a autora
efetivamente realizado tal contratação.
Como bem salientado pelo MM. Juiz, o banco “não
trouxe câmaras que comprovassem que a autora teria realizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007751-15.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
4
empréstimo impugnado, embora intimado para tanto (fls. 154/157),
sob a justificativa de que ultrapassado o prazo legal para
manutenção das gravações. Todavia, tal insurgência, não se
acolhe. Ora, figurando o réu como fornecedor e detentor dos
meios de contratação, fica ele responsável por comprovar os
termos contratados e desse mister não se desincumbiu, já que
deveria ter socorrido de outros meios de prova para
desconstituir o direito da autora” (fls. 163).
Dessa forma, uma vez não provada a legitimidade
das restrições creditícias levadas a efeito pelo réu, a
hipótese era mesmo de se declararem indevidos os débitos
correspondentes.
Por sua vez, o pedido de indenização também foi
bem acolhido.
Com efeito, era ônus do réu demonstrar que a
negativação ocorrera por motivos legítimos; não havendo nos
autos qualquer prova nesse sentido, conclui-se que a
conduta dele se pautou em ato ilícito.
E não se diga ser impossível se impor a
condenação, por falta de prova do dano, uma vez que basta a
ocorrência do ato para se ver, como demonstrado, o dano
causado, que se dá in re ipsa, ou seja, por força dos fatos
verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
conseqüências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007751-15.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto
5
1993, p. 202).
Destarte, justificado o cabimento da indenização
pelo dano moral causado e o nexo etiológico entre aquele e
a conduta do réu, resta analisar se o quantum está adequado
à situação criada.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta do réu configurou falta extrema de
cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o conceito
da autora, que são essenciais para o sistema imposto pelos
próprios bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, o registro de inadimplência,
ainda que injusto, é provisório e, uma vez cancelado, não
surte mais qualquer efeito para o crédito da pessoa nele
inscrita.
Em vista dessas considerações, a indenização
arbitrada pelo r. juízo de origem em R$ 10.000,00 atende
aos parâmetros acima, reprovando a conduta do réu e
concedendo alento à autora, não merecendo, pois, majoração
ou redução.
Os juros de mora, por sua vez, devem ser
computados da citação, uma vez se estar diante de relação
contratual.
Por último, diante da manutenção da r. sentença,
não há se falar em majoração de honorários na forma do art.
85, § 11 do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos.
PAULO PASTORE FILHO
Relator